Tribunal: CARF
Processo: 16095.000039/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/02/2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O presente auto de infração foi lavrado em 27/02/2009, de forma que o art. 291 do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/99 já se encontrava revogado pelo Decreto 6.727 de 12/01/2009. Desta forma não há como aplicar a relevação da multa, como pretendido pelo sujeito passivo, uma vez que a legislação que daria suporte a este procedimento não mais pode ser aplicada, posto que revogada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível, sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão, atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000039/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.598 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/02/2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela
devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O presente auto de infração foi lavrado em 27/02/2009, de forma que o art. 291
do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/99 já se encontrava
revogado pelo Decreto 6.727 de 12/01/2009. Desta forma não há como aplicar
a relevação da multa, como pretendido pelo sujeito passivo, uma vez que a
legislação que daria suporte a este procedimento não mais pode ser aplicada,
posto que revogada.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
APÓS
AÇÃO
FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000039/2009-00
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000039/2009-00

Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da
denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do
contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos
legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível,
sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em
período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de
parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração
continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão,
atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro
do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores
posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que
parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000039/2009-00

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 121 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a empresa
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 05, deixou de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores referentes a todos os
contribuintes individuais que lhes prestaram serviço no período fiscalizado, apesar de intimada
para discriminar todos os beneficiários e individualizar todos os pagamentos aos citados
contribuintes, por meio dos Termos de Intimação Fiscal — TIF de 10/11/2008 e 02/02/2009.
Desta forma, infringiu o disposto no art. 32, II, da Lei n° 8.212, de 24/07/91 c/c o
art. 225, II e §§ 13 a 17 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Consta do Relatório Fiscal
da Aplicação da Multa a informação de que na ausência de agravantes a multa é a prevista no art.
283, 11, "a" do RPS, com atualização do art. 8°, V da Portaria MPS/MF n°48, de 12/02/2009. 0
valor da multa aplicada totalizou R$13.291,66 (Treze mil, duzentos e noventa e um reais e
sessenta e seis centavos), com consolidação em 16/02/2009.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 31/39,
descrevendo sucintamente os fatos, mencionando a tempestividade da impugnação, requerendo o
cancelamento do débito e alegando em síntese o seguinte:
(a) A ausência de discriminação das informações em GFIP é um descumprimento de
obrigação acessória em relação à qual o auto de infração não apurou qualquer agravante.
Todos os pagamentos foram identificados na contabilidade da impugnante, não tendo
havido a supressão da informação da base tributável, mas apenas erro no lançamento das
informações, o que é escusável pela multiplicidade de lançamentos. Não existiu a
intenção de suprimir o recolhimento do tributo, mas erro na elaboração das GF1P's, o que
é contemplado pelo ordenamento com a possibilidade de retificação. Portanto é cabível a
argüição de nulidade do lançamento na hipótese de retificação da GFIP, tendo em vista
que a autuação se refere ao descumprimento de obrigação acessória.
(b) Existe ainda a viabilidade da desconstituição parcial do lançamento fiscal, tendo por
pressuposto a relevação da multa, conforme o art. 291, §§ 1°, 2° e 3° do Decreto n°
3.048/99.
(c) Argumenta ainda que toda obrigação tributária acessória que não atenda ao art. 113 do
Código Tributário Nacional - CTN não é legitima. Assim, é preciso que haja uma
sinalização do "interesse da arrecadação ou da fiscalização" para legitimar o motivo fático
que enseja a aplicação da penalidade para o descumprimento de obrigação tributária
acessória.
(d) Deve haver ainda em relação ao quantum da penalidade a ser exigida o atendimento aos
princípios do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade e da
eficiência.
(e) "É essa adequação ao significado social da CRFB/88 e da própria tributação a pretensão
da Impugnante como o pedido de relevação de diminuição da multa imposta".
(f)
Requer a desconstituição da autuação, cancelando o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 121 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000039/2009-00

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/02/2009
DIREITO
PREVIDENCIARIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO.
Constitui infração o não lançamento mensal em títulos próprios da contabilidade da
empresa, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, as
quantias descontadas, as contribuições da empresa e totais recolhidos, conforme o art.
32, II, da Lei n°8.212/91.
O art. 65 da MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, c/c
o art. 1° do Decreto n° 6.727, de 12/01/2009, revogaram os dispositivos legais que
tratavam do benefício da relevação da multa em Auto de Infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 131 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a
empresa acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 05, deixou de lançar em
títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores referentes a todos
os contribuintes individuais que lhes prestaram serviço no período fiscalizado, apesar de
intimada para discriminar todos os beneficiários e individualizar todos os pagamentos aos
citados contribuintes, por meio dos Termos de Intimação Fiscal — TIF de 10/11/2008 e
02/02/2009.
Inicialmente, o recorrente alega que todos os pagamentos (fretes) foram
identificados na contabilidade, tendo ocorrido erro no lançamento das informações, escusável
pela multiplicidade de lançamentos. Afirma, pois, que que em momento algum existiu a intenção
de suprimir o recolhimento do tributo, mas claro erro cometido na elaboração das GFIP’s,
contemplado pelo ordenamento com a possibilidade de retificação das informações.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000039/2009-00

Entende, pois, pela nulidade do lançamento, na hipótese de retificação das
GFIP’s, tendo em vista que a autuação refere, em sua substância, ao descumprimento de
obrigação acessória.
Pleiteia, ainda, a relevação da multa imposta, mediante a correção da falha nas
informações contábeis, alegando que seu pedido se justifica ante a ausência de qualquer
agravante (art. 291, § 1° do RPS).
Afirma, pois, que toda obrigação tributária acessória que não atenda ao art. 113 do
Código Tributário Nacional - CTN não é legitima. Assim, entende que é preciso que haja uma
sinalização do "interesse da arrecadação ou da fiscalização" para legitimar o motivo fático que
enseja a aplicação da penalidade para o descumprimento de obrigação tributária acessória.
Pontua que deve haver, ainda, em relação ao quantum da penalidade a ser exigida, o atendimento
aos princípios do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade e da
eficiência.
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
A propósito, destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos
passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a
fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não
se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, irrelevante as alegações do recorrente, no sentido de que em momento
algum teria existido a intenção de suprimir o recolhimento do tributo, mas apenas erro na
elaboração das GFIPs, contemplado pelo ordenamento com a possibilidade de retificação das
informações.
Ademais, sequer é possível falar em relevação da penalidade, eis que, no caso dos
autos, o auto de infração foi lavrado em 27/02/2009, de forma que o art. 291 do Regulamento da
Previdência Social, Decreto 3.048/99 já se encontrava revogado pelo Decreto 6.727 de
12/01/2009. Desta forma não há como aplicar a relevação da multa, como pretendido pelo sujeito
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000039/2009-00

passivo, uma vez que a legislação que daria suporte a este procedimento não mais pode ser
aplicada, posto que revogada.
A propósito, a relevação da multa, prevista na revogada redação do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social, era condicionada à correção da falta, e que sequer restara
comprovada na hipótese dos autos, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de
demonstrar que não mais subsiste a inconsistência apurada pela fiscalização, em sua
contabilidade.
E, ainda, sequer é possível falar em denúncia espontânea, eis que, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível
de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo
devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
Sobre as alegações concernentes à inexistência do fato gerador da alegada
infração, destaco que esta turma tem entendido que os julgamentos de autuações por falta de
recolhimento do tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas decorrentes das
obrigações acessórias pertinentes.
Nesse sentido, os DEBCAD’s 37.219.258-0, 37.219.259-9 e 37.219.260-2, que
deram origem à presente acusação fiscal, foram julgados por este Colegiado, na mesma sessão de
julgamento, tendo sido deliberado apenas o recálculo da multa, naqueles autos, em conformidade
com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Em
relação à constatação do fato gerador, fora assentado o entendimento segundo o qual o
contribuinte não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a acusação fiscal, de modo que
persiste o lançamento que aqui se discute.
Ademais, destaco que o reconhecimento da decadência, na decisão proferida pela
DRJ, em relação aos DEBCAD’s 37.219.258-0, 37.219.259-9 e 37.219.260-2, em nada afeta o
presente lançamento, eis que a multa foi lançada em valor fixo e indivisível, sendo irrelevante,
portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em período supostamente atingido pela
decadência.
Em resumo, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não
dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada em
período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou
perdurando a falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, oportuno observar
que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000039/2009-00

excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital